Tribunal: STM
Processo: 7000089-42.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VÁRIOS RECURSOS OPOSTOS DE FORMA

INDIVIDUAL. SUPOSTAS AMBIGUIDADES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E OMISSÕES.

INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES SEMÂNTICOS-MATERIAIS DO

ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE

MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES.

I - Como determina o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração são meio recursal empregável

quando se entende haver ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão no Acórdão do

Tribunal. Busca-se o aperfeiçoamento do julgamento prolatado, de modo a afastar qualquer

disposição dúbia ou que possa levar a uma incompreensão do resultado.

II - Não obstante, além de formalmente ser necessário alegar alguma das hipóteses do art. 542

do CPPM, a tese suscitada precisa estar circunscrita às colocações internas do próprio Decisum.

Por isso, não ocorre situação sequer de cabimento dos Embargos de Declaração quando a

ambiguidade, a contradição, a obscuridade ou a omissão suscitada na verdade disser respeito a

uma divergência entre os fundamentos e as conclusões alcançadas pela Corte e a interpretação

que o Embargante entende que seria a acertada.

III - Em tal cenário, há, na verdade, uma tentativa de rediscussão meritória, situação que não é

comportada pelos limites semânticos-materiais das hipóteses de cabimento em questão. Dessa

forma, de pronto, deve ser rejeitada a análise dos Aclaratórios opostos, sob pena de acarretar a

indevida alteração do seu específico propósito.

IV - Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000089-42.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTES: NEWTON FIGUEIREDO CORREA, LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA,
KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, ANDREIA CARLA
MARTINS CAVALCANTI
ADVOGADOS: VALÉRIA DA SILVA RAMOS (OAB: DF16183), CARLOS ALBERTO GOMES
(OAB: DF2116-A), MARCELO BELLO DA COSTA (OAB: RJ116223), SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182), THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB:
PE21950), IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB: PE25772), BRENO TENÓRIO
GONÇALVES DA SILVA (OAB: PE33335), THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB:
PE21950), BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB: PE33335), JOSÉ MÁRIO
RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165), PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO
(OAB: PE22337) E YNGRID PATROCINIO MATOS (OAB: DF48884)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
conhecimento a todos os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto
do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do
art. 149 do RISTM.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000089-42.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTES: ANDREIA CARLA MARTINS CAVALCANTI, civil;
EMBARGANTES: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, ex-1º Ten R/1 Ex;
EMBARGANTES: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, 1º Ten R/2 Ex;
EMBARGANTES: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, civil;
EMBARGANTES: KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, civil;
EMBARGANTES: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, TC R/1 Ex; e
EMBARGANTES: NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Cel R/1 Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO;
ADVOGADOS: Dr. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO;
ADVOGADOS: Dr. THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO;
ADVOGADOS: Dr. BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA;
ADVOGADOS: Dra. IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO;
ADVOGADOS: Dr. MARCELO BELLO DA COSTA;
ADVOGADOS: Dr. SILVIO CÉSAR CARDOSO DE FREITAS;
ADVOGADOS: Dr. ANDRÉ JANSEN DO NASCIMENTO;
ADVOGADOS: Dra. VALÉRIA DA SILVA RAMOS;
ADVOGADOS: Dr. CARLOS ALBERTO GOMES; e
ADVOGADOS: Dra. YNGRID PATROCÍNIO MATOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VÁRIOS
RECURSOS OPOSTOS DE FORMA INDIVIDUAL. SUPOSTAS
AMBIGUIDADES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E OMISSÕES.
INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES
SEMÂNTICOS-MATERIAIS DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Como determina o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração
são meio recursal empregável quando se entende haver
ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão no Acórdão do
Tribunal. Busca-se o aperfeiçoamento do julgamento prolatado, de
modo a afastar qualquer disposição dúbia ou que possa levar a uma
incompreensão do resultado.
II - Não obstante, além de formalmente ser necessário alegar
alguma das hipóteses do art. 542 do CPPM, a tese suscitada precisa
estar circunscrita às colocações internas do próprio Decisum. Por
isso, não ocorre situação sequer de cabimento dos Embargos de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
Declaração quando a ambiguidade, a contradição, a obscuridade ou
a omissão suscitada na verdade disser respeito a uma divergência
entre os fundamentos e as conclusões alcançadas pela Corte e a
interpretação que o Embargante entende que seria a acertada.
III - Em tal cenário, há, na verdade, uma tentativa de rediscussão
meritória, situação que não é comportada pelos limites semânticos-
materiais das hipóteses de cabimento em questão. Dessa forma, de
pronto, deve ser rejeitada a análise dos Aclaratórios opostos, sob
pena de acarretar a indevida alteração do seu específico propósito.
IV - Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar conhecimento a todos os Embargos de Declaração opostos.

Brasília-DF, 1º de junho de 2022.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8

RELATÓRIO

Cuida-se de cinco recursos de Embargos de Declaração opostos, o primeiro, pela
civil Andreia Carla Martins Cavalcanti e pelo ex-1º Tenente da Reserva do Exército (ex-
1º Ten R/1 Ex) Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho; o segundo, pela 1º Ten R/2 Ex Izabella
Xavier Falcão de Souza; o terceiro, pelos civis José Humberto da Silva e Keliane Michelle
Martins de Araújo; o quarto, pelo Tenente-Coronel da Reserva (TC R/1) Ex Luiz Alberto
de Almeida Braga; e, o quinto, pelo Coronel (Cel) R/1 Ex Newton Figueiredo Corrêa.
Todos foram manejados contra o Acórdão proferido por esta Corte no julgamento da
Apelação 7000770-80.2020.7.00.0000, que resultou na seguinte ementa:

"EMENTA: APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
ESTELIONATO. ART. 308, § 1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART.
309, PARÁGRAFO ÚNICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 337 DO CPM.
SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, PROCESSO OU
DOCUMENTO. ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À
LICITAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESAS
CONSTITUÍDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AÇÃO DE INDIVÍDUOS
PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA CRIMINOSA EM HOSPITAL MILITAR.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO
PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. I - A nulidade não arguida na primeira oportunidade
de manifestação no processo leva à preclusão temporal, que
consiste em imutabilidade de matéria secundária do processo, por
perda de uma faculdade, de um direito processual não exercido em
tempo oportuno. Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito
de defesa relativa à não juntada de documentos solicitados pela
parte. II - O art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não
prevê o cabimento de Embargos de Declaração após Sentença em
primeira instância, mas sim no âmbito do Superior Tribunal Militar.
Rejeitada preliminar defensiva para conhecimento dos Aclaratórios
em primeira instância. III - A perícia realizada na fase de
investigação policial submetida ao contraditório e à ampla defesa
durante o processo resta validada na condição de prova apta à
condenação, não obstante sua origem indiciária. Rejeitada
preliminar por cerceamento de defesa. IV - A denúncia anônima,
isoladamente, não serve para embasar a abertura de inquérito, mas
tem força suficiente para justificar diligências preliminares com o
objetivo de apurar a verdade das informações obtidas. Rejeitada a
preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM). V -
Conforme art. 125, inciso V e § 1º, do CPM, a prescrição da Ação
Penal, sobrevindo Sentença condenatória, regula-se pela pena
imposta e ocorre em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e
não excede a 4 anos. Não ocorreu lapso temporal entre os marcos
interruptivos da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime
do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993. Preliminar rejeitada. VI - A
hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na regra do art. 30, I-B,
da Lei 8.457, de 4.9.1992, que, por tratar de questão de
competência absoluta, portanto de ordem pública, cogente e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
processual, deve ser aplicada imediatamente. A incompetência
absoluta não se prorroga nem se perpetua, de sorte que o Conselho
Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex), ao perder a competência
pela mudança legislativa, não poderia mais atuar no feito. Rejeitada
a preliminar de nulidade absoluta, por alegada incompetência do Juiz
Federal da Justiça Militar para processar e julgar monocraticamente
a causa. VII - Ação criminosa dos militares centrada no empenho de
valores financeiros de Organização Militar do Exército Brasileiro
referente à compra de medicamentos e materiais de informática,
solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após,
deram ensejo à liquidação dos referidos empenhos, pagos às
pessoas jurídicas do "núcleo civil" de forma indevida, de modo a
acarretar prejuízo ao erário. VIII - Resta consumado o delito de
estelionato diante do flagrante ardil empregado com ficto
fornecimento de produtos, da vantagem indevidamente obtida por
meio de pagamentos às empresas por bens nunca fornecidos e do
prejuízo vivenciado pela Vítima, representada na Administração
Militar pelo desembolso com coisas nunca compradas. IX - É possível
inserir-se na cadeia do iter criminis dos estelionatos perpetrados por
ação ou omissão, com auxílio fundamental no posterior sucesso da
dilapidação do dinheiro público. A prática pode se dar de forma
dolosa via inações conscientes e voluntárias do indivíduo, que devia
e podia evitar que se consumasse o fato delituoso. X - O fato de o
militar ter recebido ou não vantagem pessoal, para si ou para
outrem é fator irrelevante para a ocorrência dos estelionatos.
Portanto, a não localização de transferências ou depósitos em sua
conta bancária, além da não percepção de enriquecimento
injustificado em suas declarações de renda, são fatores que não
auxiliam a Defesa, embora também não sejam desabonadores de
qualquer forma. XI - Falta razão para que esta Corte perquira acerca
da dosimetria não teratológica, ilegal ou inconstitucional
estabelecida no Decisum e se imiscua em um juízo que é, de regra,
mais bem procedido pelo Julgador que está próximo da coleta
probatória. XII - As ocorrências relativas à inexigibilidade de conduta
diversa revelam, em seu cerne, uma hipótese fática em que a
pessoa alvo da coerção, da ordem ou do estado de necessidade,
ainda que livre fisicamente, restou forçada mentalmente pelas
circunstâncias a tomar uma rota que a levou ao ilícito. Não há que se
falar em configuração de quaisquer das excludentes diante do fato
de o Réu deter ascendência hierárquica, não ter direito seu em
perigo e por não vislumbrar coação irresistível que estivesse a
sofrer. XIII - A situação dos autos não se enquadra no entendimento
construído por este Tribunal acerca da permanência do estelionato
previdenciário, pois, ao invés de um singelo ardil, os envolvidos no
delito, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo
pagamento, praticaram um estelionato diferente, com astúcia,
vantagem e prejuízo próprios. XIV - Com fundamento no princípio do
in dubio pro reo cabe absolvição de Acusado pelo fato de não ter
sido comprovado em instrução probatória que suas ações,
possivelmente criminosas, realmente detinham direcionamento à

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
prática dos delitos a ele imputados. XV - O título do Capítulo em que
se insere o art. 337 do CPM - Dos Crimes Praticados por Particular
contra a Administração - não exclui a possibilidade da sua prática
por militar da ativa, pois a terminologia usada ("particular") é
meramente um indicativo de quem, em regra, seria o sujeito ativo,
porém não obrigatoriamente. Tal fato se denota pela ausência de
previsão nas elementares do tipo de que o agente necessite deter a
qualidade de civil. XVI - A pena mais alta prevista no Código
Castrense ou no Código Penal comum revela uma escolha
legislativa, a qual, salvo situações muitíssimo excepcionais, não
justifica subversão de tal opção pelo Poder Judiciário. XVII - Para a
consumação do delito previsto no art. 308 do CPM basta que o
agente receba vantagem indevida ou aceite promessa, observados
os demais requisitos referentes à correlação com o atual ou futuro
cargo, independentemente de a vantagem beneficiá-lo direta ou
indiretamente, até mesmo beneficiar outrem. XVIII - A configuração
do crime de corrupção ativa pelo corruptor é fato independente da
corrupção passiva e, em certa medida, irrelevante, pois o tipo em
análise pode se consumar mesmo que não se consiga punir aquele
que corrompeu ou ainda que não tenha ocorrido um ato de
corrupção ativa. XIX - Preliminares rejeitadas por unanimidade.
Recursos conhecidos, desprovidos, providos em parte e providos.
Decisão de mérito unânime."

Na ordem em que nominados os Embargos na abertura deste Relatório, o casal Andreia
e Gentil, primeiro alegaram omissão do julgamento por não haverem sido examinados
determinados documentos, os quais atestariam a tese defensiva de inexistência do fato
delituoso. Em seguida, sustentaram que a Corte foi contraditória quando procedeu com
valoração distinta às provas referentes à imputação dos sócios da empresa Diferencial,
os Acusados 1º Ten R/2 Ex Stanley de Oliveira Cipriano e o 1º Ten R/2 Ex Urionilo de
Santana Júnior, que foram absolvidos em sede de Apelação. Ademais, postularam o
prequestionamento da matéria constitucional.

Aos Embargos seguintes, a Recorrente 1º Ten R/2 Ex Izabella, inicialmente, destaca
supostas omissões e contradições na análise da preliminar de nulidade por não
aceitação de Embargos de Declaração pelo Juízo a quo, bem como em relação à tese de
nulidade por incompetência do Juízo Monocrático. Quanto ao mérito do Acórdão,
demandou esclarecimentos sobre a obscuridade na sua condenação pelo delito do art.
337 do Código Penal Militar (CPM) e sobre as contradições na parte referente aos crimes
de estelionato e de corrupção.

Em sequência, nos Embargos opostos conjuntamente por José Humberto da Silva e
Keliane Michelle Martins de Araújo, os civis argumentam que o Acórdão seria
contraditório no que toca à tese de prescrição do delito previsto no art. 96, III, da Lei
8.666/1993; obscuro no que concerne à elementar da "vantagem ilícita", prevista no art.
251 do CPM; pouco claro na sua apreciação do conjunto probatório; contraditório acerca
da preliminar de cerceamento de defesa; e omisso sobre a nulidade ligada à
incompetência do Juiz monocrático para processar e julgar o feito.

No quarto recurso, o TC R/1 Almeida alega obscuridade quanto à preliminar de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
cerceamento de defesa. A seguir, aponta obscuridade no exame pela Corte da
preliminar de incompetência do Juízo Monocrático. No mérito do Acórdão, lança
inúmeros questionamentos, tratados como obscuridades, contradições e omissões, os
quais afetariam a clareza do julgamento, principalmente com relação ao não
esclarecimento de elementares do tipo penal imputado (estelionato) e das provas que
assentariam a participação e a autoria do Acusado para empreitada delituosa.
Subsidiariamente, questionou a dosimetria da pena.

Ao último dos Embargos, o Cel R/1 Figueiredo, suscintamente, alega omissões com
relação à falta de apreciação de determinadas provas, as quais, em seu entender,
apontariam a inocorrência de qualquer ilícito nos fatos narrados, especialmente aqueles
ligados à empresa Unifarma. Logo, demanda o suprimento dessa análise, além do
prequestionamento da matéria constitucional, em atenção à Súmula 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Devidamente autuadas neste procedimento unificado as petições acima resumidas,
reconheceu-se a possibilidade de eventuais efeitos modificativos, caso conhecidos e
acolhidos os Embargos, razão pela qual, na forma do art. 131, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), foi determinada a abertura de Vista à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM). Em Contrarrazões, assinada pela
Subprocuradora-Geral atuante no feito Dra. Maria Ester Henriques Tavares, pugnou o
Ministério Público Militar (MPM) pela rejeição dos cinco Embargos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8

VOTO

Consoante acima descortinado, cuida-se de cinco petições individuais de Embargos
de Declaração, opostos pelos Réus nominados, alguns conjuntamente, outros
individualmente, todos voltados contra o Acórdão proferido por esta Corte no
julgamento da Apelação 7000770-80.2020.7.00.0000. Na oportunidade, por
unanimidade, este Plenário manteve, em grande parte, ou integralmente, as
condenações impostas aos ora Embargantes, razão pela qual seus Apelos foram
desprovidos na quase totalidade.

Na busca da correção do que alegam ser obscuridades, contradições e omissões do
Acórdão prolatado por este Tribunal, requerem o reexame de vários tópicos do
Decisum, para, ainda que não lhes seja dada razão, que ao menos se considerem
prequestionados os temas de ordem constitucional. Dito isso, o exame proposto
neste Voto será segmentado conforme cada Embargo ofertado, de modo a tornar
mais claro e racional o exame de cada Recurso, uma vez que variavam.

I) EMBARGOS DE ANDREIA CARLA MARTINS CAVALCANTI E DO EX-1º TEN
R/1 EX GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO

Feito esse recorte, passa-se à análise individualizada, na qual se seguirá a ordem
de apresentação feita no Relatório. Em razão disso, começa-se pelo Recurso dos
Acusados Andreia Carla Martins Cavalcanti e Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho.
Sobre esses Embargos, a omissão e a contradição alegadas pelos Réus, enquanto
hipóteses de Aclaratórios, não vencem a barreira da admissibilidade.

Nesse sentido, quanto à omissão, constata-se, pela simples leitura das Razões
recursais, que não se trata de uma lacuna interna do Acórdão, não há um ponto
mal esclarecido da fundamentação do Julgado que o torne incoerente entre um
trecho e outro. Ao revés, os argumentos dos Réus visam que seja feita uma
reanálise das suas condenações pelo prisma de algumas das provas, de modo que
a dita omissão é, na verdade, uma discordância com a conclusão alcançada no
Apelo acerca dos fatos e das condutas imputados aos Acusados.

Mal iniciado este juízo sumário de admissibilidade, já se denota que a tese de
omissão não se encaixa materialmente na hipótese do art. 542 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), pois, mesmo que formalmente (na aparência do que
está escrito) se tente trajá-la como uma omissão, percebe-se que o arrazoado é
uma irresignação meritória, não de mero suprimento dos fundamentos do Acórdão.
Com isso, sequer devem ser conhecidos os Embargos dos Recorrentes, conclusão
essa que se estende para alegação de contradição.

Acerca dessa, alegam que o Decisum seria contraditório ao ter mantido a
condenação do casal Cavalcanti, sócios da empresa Unifarma, mas absolvido os
Tenentes R/2 Ex Stanley de Oliveira e Urionilo de Santana, sócios da Diferencial,
que teriam produzido provas similares às dos Embargantes. Dito isso, o intento
defensivo é que o Tribunal proceda a um reexame das provas e da leitura fornecida
ao tempo do julgamento dos Apelos, julgamento esse que, em razão da natureza da
Apelação, foi naturalmente exauriente em relação a todo e qualquer aspecto do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
caso.

Dessa forma, por idênticas razões, tem-se que os Réus também não lograram êxito
em apontar, do ponto de vista material, uma contradição nos limites do que propõe
o art. 542 do CPPM, ou seja, uma contradição interna, óbvia ao olhar e que
independa de reexame probante. Ao se buscar a reanálise do juízo meritório, torna-
se patente que os Embargantes, em muito, superam os limites semânticos dos
Aclaratórios, razão pela qual, também nesse ponto, não conheço dos Embargos de
Declaração movidos pelo casal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, em que pese não se desconheça
a viabilidade do emprego dos Embargos de Declaração com esse fim, consoante
construção jurídica a partir da Súmula 356 do STF, não é suficiente para se
conhecer desse pedido a mera enunciação de disposições da Constituição da
República de 1988 (CR/88). Nesse sentido, os Acusados tão somente enunciam que
seja "enfrentada [...] a violação das normas jurídicas veiculadas" nos seguintes
dispositivos da CR/88: art. 1º, III; art. 5º, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; e art. 93, IX.

Com toda a vênia à Defesa, não há sequer a correta formulação de uma hipótese
que autorize os Aclaratórios (art. 542 do CPPM) em relação a tais artigos e incisos
da Carta Magna. Embora tenham discorrido sobre as omissões e as contradições
que entendem ter o Acórdão incorrido, as quais mais acima se perceberam meras
insurgências meritórias, acerca do prequestionamento, os Réus sequer coligam as
normas constitucionais com eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou
obscuridades, nem mesmo correlacionam as "violações" praticadas com as
omissões e as contradições explicitadas no Recurso.

Nesse cenário, em que pese a suposta finalidade de prequestionar, não há como
conhecer dos Embargos, pois ausente esforço argumentativo em explicar de que
forma foi ambíguo, contraditório, obscuro ou omisso o Decisum em relação às
normas constitucionais enunciadas. Cabe citar que o não conhecimento de
Embargos Declaratórios não é situação desconhecida à Corte, consoante se retira
de precedente recente, no qual, tal qual aqui, percebeu-se a intenção de
rediscussão probatória e meritória das teses, não o simples suprimento de lacunas
do Julgado:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS
INFRINGENTES. DEFESA. SUSTENTAÇÃO DE CONTRADIÇÕES,
OMISSÕES E ERROS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PATENTE A
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. [...]. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Resta
evidente in tela que não existe qualquer omissão, contradição ou
erro material a serem sanados. Na verdade, observou-se que a
defesa dos embargantes - sob o argumento de apontar omissões,
contradições e erros materiais, que não se verificam, - busca
reexaminar o assunto já, suficientemente, enfrentado pelo Plenário
desta Egrégia Corte. [...]. Certo é que os Tribunais têm firme
posicionamento no sentido de ser incabível opor Embargos de
Declaração - quando não se conforma com a decisão exarada -
apenas para protelar, rediscutir, dar ares de infringência ao Recurso

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
Aclaratório ou prequestionar a matéria, a fim de recorrer perante o
STF, razão pela qual não conhecer do presente feito é medida que se
impõe. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime."
(STM. ED 7000463-92.2021.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi. Julgado em 2.12.2021. Publicado em 16.12.2021).

Com essa derradeira análise, não conheço dos Embargos de Declaração movido
por Andreia Carla Martins Cavalcanti e Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho.

II) EMBARGOS DA 1º TEN R/2 EX IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA

Quanto aos Embargos da recorrente 1º Ten R/2 Ex Izabella, essa suscita,
inicialmente, omissão e contradição do julgamento na análise da preliminar de
nulidade decorrente da não aceitação dos recursos de Embargos de Declaração no
Juízo de primeiro grau. Consoante retratado pela Embargante, a referida tese foi
rechaçada, em resumo, por não ter sido observada incorreção no procedimento
adotado pelo Magistrado de piso, nem igualmente se acolheu a construção
argumentativa da Defesa pela viabilidade do pretendido.

A ex-militar, então, afirma haver faltado exame da tese sob os prismas da norma
integrativa prevista no art. 3º, alínea "a", do CPPM, e dos fundamentos esposados
pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus (HC) 127.900/AM, no qual o
Pretório fixou a realização do interrogatório como último ato da instrução em todo e
qualquer procedimento penal. Em segundo momento, aponta a contradição
ocorrida no mesmo capítulo do Acórdão, a qual derivaria de uma falta de lógica
entre os fundamentos e a conclusão alcançada.

Apontados esses tópicos referentes à preliminar, em que pese os pontos digam
respeito a uma questão de direito, não de fatos, é perceptível que a contrariedade
da Acusada é com os fundamentos empregados pela Corte e com a conclusão
alcançada. Não se trata de um problema interno, daquilo que está posto na
Decisão, mas sim um possível "equívoco" entre o exposto e aquilo que a Ré
entende que deveria ter sido empregado e compreendido na solução da preliminar
de incompetência. Há, então, uma divergência de natureza meritória, em que pese
sobre uma nulidade do processo.

Como dito na análise dos Embargos anteriores, não se vislumbram tais
discordâncias como causas que se adequem às hipóteses de cabimento previstas
no art. 542 do CPPM. Além de formalmente precisar ser alegado algo ambíguo,
contraditório, obscuro ou omisso, deve-se também observar o escopo dessas
situações, pois essas não se confundem com a análise extensiva de um julgamento
de mérito, quadro afeito às Apelações e aos Embargos Infringentes. Do ponto de
vista material, o cabimento dos Aclaratórios está circunscrito a lacunas do Acórdão
consigo.

Dito isso, é certo que as razões que esta Corte expôs para afastar a preliminar de
incompetência, concorde-se ou não com elas, não podem ser omissas ou
contraditórias com algo externo a elas. Logo, denota-se que os Embargos da militar
da reserva igualmente não vencem o juízo de admissibilidade quanto às alegações
referentes à preliminar de admissibilidade dos Embargos de Declaração no primeiro
grau da Justiça Militar da União (JMU).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8

Vencida a admissibilidade dessas duas primeiras questões, a alegação seguinte diz
respeito à omissão no julgamento da preliminar de nulidade por incompetência do
Juízo Monocrático. Sustenta-se que é incompetente o Juízo monocrático, pois o
correto seria que o escabinato do Conselho Especial de Justiça houvesse sido
mantido, mormente a presença de oficiais militares no polo passivo. A omissão
nesse ponto derivaria da falta de exame do tema em face do previsto no art. 8º,
item 1º, do Pacto de São José da Costa Rica.

Respeitada a tese defensiva, da leitura da Petição recursal, percebe-se que não
houve a necessária fundamentação no tópico. Sobre isso, cabe narrar o trecho da
Petição, para não permitir dúvida: primeiro a Ré fez referência ao pronunciado no
Acórdão; depois apontou dispositivos constitucionais e o descrito no Pacto; ato
seguinte, destacou que o Decreto 678/1992 fixa a obrigatoriedade de análise do
Pacto; e, por fim, solicitou "que seja sanada a citada omissão, em virtude da
desconformidade entre a ratio decidendi e o referido tratado".

Feita essa apresentação, é forçoso sublinhar que nada foi dito, de forma clara e
expressa, sobre qual seria, afinal, a "citada omissão", nem que "desconformidade"
haveria entre o que se decidiu e o que diz o Pacto. Veja-se que não há como saber,
somente com base no que foi posto, em que consistiria a omissão do Acórdão, uma
vez que, como já dito, a Recorrente, em nenhuma linha, expôs um mínimo de
raciocínio acerca de que contrariedade existiria entre a Decisão e o Tratado em
questão e, por consequência, em que omissão incorreu a Corte.

Por fidelidade intelectual, cabe dizer que se veem alguns destaques no texto das
Razões, em vermelho e azul. Ainda assim, isso não afasta o dever da Parte, por
meio do advogado, de argumentar, minimamente, a razão do que se pede, do
motivo de haver uma omissão. Frise-se que, do jeito que está posta a alegação, é
impossível saber o que se quis discutir dos trechos destacados, ou mesmo se esses
seriam o fundamento para uma eventual premissa.

Com isso, embora se tenha usado a palavra "omissão", não é realmente possível
determinar em que ela consistiria, para, a partir disso, saber se ela se encaixa na
hipótese de cabimento do art. 542 do CPPM, e, menos ainda, se essa eventual
lacuna existe de fato e como deve ser suprida. Dessa forma, neste ponto,
igualmente, não vislumbro possibilidade de conhecimento dos Embargos
Declaratórios.

Nos dois últimos tópicos suscitados pela ex-militar, primeiro ela aduz que o Acórdão
seria obscuro quanto ao termo "particular" durante o texto. Em determinados
momentos, o emprego da palavra faria uma equivalência com "civil", em oposto a
"militar". Isso levaria a uma obscuridade porque, no julgar a Embargante pelo delito
do art. 337 do CPM, que se encontra previsto no Capítulo VII, intitulado de "DOS
CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO", entendeu a
Corte que "particular" no título do capítulo não teria igual valor semântico.

Em relação ao segundo desses pontos finais, sustenta que a condenação pelo delito
de corrupção passiva é contraditória ao ter ocorrido igualmente a de estelionato.
Mais que isso, pela pluralidade de criminosos envolvidos, a configurar uma
"organização estruturada e organizada", compreende que houve uma lacuna do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
Julgado ao não analisar a aplicabilidade do art. 308, § 2º, do CPM. Em acréscimo,
afirma que a "ratio decidendi" referente à não aplicação da norma restou pouco
clara, inclusive porque só presunções desfavoráveis à ré teriam sido adotadas.

Apresentados esses derradeiros argumentos, a construção da Acusada, uma vez
mais, nitidamente desbordou do conteúdo semântico abarcado pelo art. 542 do
CPPM. Tanto a respeito da interpretação feita em relação à condenação pelo crime
de subtração de livro (art. 337 do CPM), quanto aquelas de estelionato (art. 251
do CPM) e de corrupção passiva (art. 308 do CPM), denota-se que a argumentação
de supostas omissões/contradições maquia discordâncias meritórias, mesmo que
tênues.

Um exemplo disso é que, ao se ler as razões dos Embargos, a Acusada afirma haver
contradição "interna" entre a condenação por estelionato e a por corrupção, porém,
posteriormente, transcreve parte do Acórdão em que se analisou a razão da
condenação pela corrupção e a adequação na hipótese. Tem-se, portanto, que a
própria Recorrente deixa perceber que compreendeu a "ratio decidendi" do
Acórdão, mas que, sob a alegação de "falta de clareza", busca questionar a "ratio"
em si, ou seja, questionar a fundamentação que levou às condenações em debate.

Mesma ocorrência se dá quanto à tese de obscuridade relativa ao termo
"particular". Em que pese vise argumentar que foi incapaz de compreender as
diferentes aplicações do termo durante o Acórdão, a Recorrente mesmo destaca a
que título a palavra, ora adjetivo, ora substantivo/pronome, foi empregada em cada
parte do Acórdão. Ou seja, não há como ser obscuro à Ré algo que a própria
consegue compreender, não obstante discorde da interpretação e da aplicação
dada ao vocábulo.

Com toda vênia à Defesa, após o Tribunal fornecer as razões da condenação e/ou
absolvição, os Embargos de Declaração visam unicamente questionamentos ligados
a eventuais partes do Julgado que sejam flagrantemente impossíveis do ponto de
vista interno-lógico. Por consequência, a discordância entre aquilo que a Corte
adotou como "ratio decidendi" e a "ratio" que a Parte esperava que houvesse
prevalecido, por mais que se denomine de ambiguidade, contradição, obscuridade
e/ou omissão, é na verdade uma lacuna externa ao Acórdão, que somente existe na
leitura do Recorrente e não no texto em si.

Por fim, a respeito de prequestionamento de matéria constitucional, a Embargante
usa o termo em questão uma só vez ao, no início de suas razões, afirmar o
seguinte: "Diante de tal situação e visando, também, o prequestionamento, não
restou alternativa à embargante, senão a interposição dos embargos de
declaração". Exposta a frase, é flagrante que não há qualquer exposição, por menor
que seja, de que dispositivo da Constituição não haveria sido devidamente
explorado e, portanto, seria merecedor de explanação. Logo, descabe sequer
admitir os Embargos sobre tal tópico, ao passo que nem mesmo devidamente
formulado o pedido foi.

Assim, ainda que extensamente analisados, percebe-se que as teses da
Embargante sequer se encaixam nos limites materiais do art. 542 do CPPM, razão
pela qual o Recurso não pode sequer ser conhecido. Portanto, em relação aos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
Embargos da 1º Tenente R/2 Ex, não conheço do Recurso.

III) EMBARGOS DE JOSÉ HUMBERTO DA SILVA E KELIANE MICHELLE
MARTINS DE ARAÚJO

Quanto aos Embargos seguintes, opostos pelos Réus José Humberto da Silva e
Keliane Michelle Martins de Araújo, argumentam que o Acórdão seria contraditório
no que toca à tese de prescrição do delito previsto no art. 96, III, da Lei 8.666/1993.
O conflito dar-se-ia pelo fato de não se mostrar justo que a Corte tenha decidido
pela inocorrência de prescrição do referido tipo penal, quando o próprio Órgão
Acusador pugnara pelo reconhecimento da causa extintiva. Logo, esperam que a
fundamentação seja readequada, de modo a reconhecer a ocorrência da
prescrição.

Em tópico seguinte, sustentam ter incorrido o Decisum em obscuridade no que
concerne à elementar da "vantagem ilícita", prevista no art. 251 do CPM, visto que
a fundamentação do julgamento não esclareceu a quantidade monetária obtida,
nem determinou se, de fato, seriam ilegais. Além disso, não seria claro o
julgamento na sua apreciação do conjunto probatório, pois não se permitiria
concluir por uma certeza apta a condenar, mas sim e somente uma dúvida acerca
da eventual responsabilidade dos Acusados e, por consequência, forçaria a
absolvição pelos delitos imputados.

Ainda, destacam contradição do Acórdão ao ter, em relação à preliminar de
cerceamento de defesa, concluído pela ocorrência de preclusão da matéria, sem
acolher a nulidade suscitada. Também sobre a preliminar, destacaram omissão do
Acórdão em não haver examinado o tema da competência do Juiz monocrático,
previsto no art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, à luz do Pacto de São José da Costa Rica.
Por fim, demandaram suprimento de omissão ligada à dosimetria feita no Acórdão.

Destacadas as teses suscitadas, aplica-se, integralmente, o exposto no
enfrentamento dos Embargos anteriores. Seja em relação às questões ligadas às
preliminares (de cerceamento de defesa, de incompetência, de prescrição), seja
quanto ao mérito das condenações, cuidam-se de alegações meritórias, que
buscam debater os termos do Acórdão em detrimento das construções defensivas
que não foram adotadas no julgamento das Apelações, tanto ao serem expressa,
quanto implicitamente afastadas.

Em especial, sobre a preliminar de incompetência, vale a menção que os ora
Embargantes incidiram em erro igual ao da Embargante Izabella, pois nada, de
fato, argumentaram acerca da alegada omissão do Decisum perante o Pacto de São
José. Tão próximas são as fundamentações que, no trecho transcrito do texto da
Convenção, especificamente o art. 8º, item 1, os Recorrentes grifaram exatamente
as mesmas palavras, somente com variação na cor, ao passo que usaram
unicamente preto e não vermelho e azul.

Ao fim, não houve pedido de prequestionamento de qualquer dispositivo
constitucional, logo nada para se analisar sequer na admissibilidade. Dessa forma,
não conheço os Embargos de Declaração opostos por José Humberto da Silva e
Keliane Michelle Martins de Araújo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
IV) EMBARGOS DO TC R/1 EX LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA

Quanto quarto recurso, oposto pelo TC R/1 Ex Almeida, o Oficial alega obscuridade
quanto à preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, em seu sentir, "não
restou provado que tinha o pleno conhecimento que os registros levados a si, para
assinatura, estavam eivados de nulidade". A seguir, aponta obscuridade no exame
da preliminar de incompetência do Juízo Monocrático, em detrimento do Conselho
Especial de Justiça. Sobre isso, afirma que não se "abordou com clareza essa
questão relacionada ao julgamento de OFICIAIS pelo CEJEx, não se podendo
relacionar com o julgamento de MILITARES pelo Juiz Federal da JMU".

Já no mérito, lança inúmeros questionamentos, tratados como obscuridades,
contradições e omissões, os quais afetariam a clareza do julgamento,
principalmente com relação ao não esclarecimento de elementares do tipo penal
imputado (estelionato) e das provas que assentariam a participação e a autoria do
Acusado na empreitada delituosa. Caso superadas essas questões, destaca falhas
na dosimetria realizada, pela falta de clareza quanto às circunstâncias da primeira
fase; da não consideração de determinada atenuante; e da incorreção em se
aplicar a figura da continuidade delitiva na unificação das condenações.

Expostas as alegações da Defesa do Tenente-Coronel, o resultado permanece o
mesmo dos anteriores. Embora alteradas algumas em seus teores, como a suposta
obscuridade na preliminar de incompetência, constata-se, uma vez mais, que são
argumentações meritórias. Aduzem-se "lacunas" do Decisum, como se fosse
internamente incoerente, porém, ao se examinarem as teses, denota-se que
transparecem uma irresignação com a fundamentação e a conclusão alcançada.

Em especial, no mérito, é flagrante que o Acusado questiona a valoração probatória
feita por esta Corte, bem como aquelas que são juridicamente impregnadas, como
a responsabilização do Embargante perante os fatos comprovados e em vista de
suas atribuições. Ainda que se adjetive o exame feito pelo Tribunal, percebe-se que
o Acórdão não é ilógico ou desprovido de sentido, mas sim claro naquilo decidido,
resultado com o qual o Recorrente não concorda e agora visa que seja reanalisado
sob a óptica de suposta obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.

Ao fim, como nos dois primeiros, o Acusado afirma, durante suas Razões, em três
oportunidades, que as matérias ventiladas estavam a ser prequestionadas, a fim de
que, a partir de um esclarecimento da Corte, pudesse formular Recurso
Extraordinário. Não obstante a intenção da parte, de forma semelhante à Corré
Izabella, o Oficial, em instante algum, apresentou e explicou que disposições da
Carta Magna haveriam sido tangenciadas no julgamento anterior e, principalmente,
de que forma foram inobservadas ou ofendidas pelo entendimento exarado.

Nesse cenário, repete-se o resultado imposto aos dois primeiros Embargos
Declaratórios analisados: ainda que usada a palavra prequestionamento, ou
sinônimos frasais, isso, por si só, é insuficiente para configurar fundamentação
digna de admissibilidade na forma do art. 542 do CPPM. É insuficiente a mera
enunciação de um pedido sem que conjuntamente a ele se exiba um argumento
jurídico que permita, em tese, compreender que pode haver uma ambiguidade,
contradição, obscuridade e/ou omissão, como previstas no art. 542 do CPPM, que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:23:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdfaaaa8
justifique a análise de mérito desse pedido de suprimento.

Dito isso, em relação ao Recurso oposto pelo TC R/1 Ex Luiz Alberto de Almeida
Braga, não conheço os Embargos de Declaração opostos.

V) EMBARGOS DO CEL R/1 EX NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA

Quantoo último dos Embargos, o Cel R/1 Ex Figueiredo alega omissões com relação
à falta de apreciação de determinadas provas, sobre as quais afirma que, se
reanalisado o Julgado, levarão à sua absolvição. Nesse sentido, aduz que o caderno
probatório empregado na condenação seria lacunoso, principalmente porque
estaria ausente prova suficiente da materialidade dos estelionatos imputados. Para
além disso, pede o prequestionamento da matéria constitucional, em atenção à
Súmula 356 do STF.

Tal qual os anteriores, os Aclaratórios em exame padecem de defeito na seara de
sua admissibilidade. Ainda mais nítido que os precedentes, os Aclaratórios movidos
pelo ex-Diretor do Hospital Militar de Área de Recife são óbvios em sua intenção de
reanálise do mérito, ao passo que, embora usem o nome iuris das hipóteses do art.
542 do CPPM, não escondem a intenção de que a Corte julgue a causa novamente,
uma vez que postula a reanálise de provas para permitir um resultado diverso do já
declarado.

Com nitidez de sobra, tem-se que tal forma de "omissão" não se encontra abarcada
pela situação de cabimento dos Embargos de Declaração, pois em muito extravasa
o mero equívoco interno do Julgado e, obviamente, busca uma discussão do
julgamento com teses externas a ele. Dessa forma, a negativa de conhecimento é a
única via adequada para o caso, o que se estende para o pedido de
prequestionamento, visto que, como nos anteriores, sequer se apontou que
dispositivo constitucional haveria sido ofendido por ambiguidade, contradição,
obscuridade e/ou omissão do Acórdão.

Em conclusão, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Cel R/1
Newton Figueiredo Corrêa.

VI) DISPOSITIVO

Posto isso, não conheço de todos os Embargos de Declaração opostos, uma
vez que não vislumbrei cumprimento com as hipóteses de cabimento previstas no
art. 542 do CPPM.